Tribunal: TJBA
Processo: 8008892-53.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008892-53.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: G. C. P. F. e outros

Advogado(s)
:
EWERTON ALMEIDA FIGUEIREDO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. EXTINÇÃO TOTAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO À RÉ REGULARMENTE CITADA. REAJUSTE ABUSIVO DE 421,06% E POSTERIOR REAJUSTE DE 39,90%. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GUSTAVO CAMBOIM PALMEIRA FONTES
, representado por sua genitora
JÉSSICA DE JESUS FONTES
, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, por suposto pedido de desistência. O pedido de desistência, contudo, fora limitado à corré
TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
, tendo o juízo a quo estendido indevidamente seus efeitos à corré
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, regularmente citada e que apresentou contestação.(ID90233238)

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o juízo de origem incorreu em
error in procedendo
ao extinguir integralmente o processo, apesar da existência de litisconsórcio passivo facultativo e da citação válida da ré UNIMED, e, em exame de mérito, se os reajustes de
421,06% (set/2024)
e
39,90% (set/2025)
aplicados ao plano de saúde coletivo são legítimos ou configuram
abusividade contratual
passível de restituição e indenização.

III. Razões de decidir
3. O litisconsórcio entre operadora e administradora de plano de saúde é
facultativo
, de modo que a desistência parcial não autoriza a extinção total da demanda. Configura-se nulidade por
decisão ultra petita
e violação ao princípio da congruência (art. 492, CPC).
4. Regularmente citada e tendo apresentado contestação, a
UNIMED
integrou validamente a lide, impondo-se o prosseguimento do feito em relação a ela.
5. O
reajuste de 421,06%
aplicado em setembro/2024 revelou-se manifestamente abusivo, desproporcional à variação de custos e à renda da consumidora, configurando prática contrária à boa-fé e à função social do contrato.
6. A
decisão anterior desta Corte em Agravo de Instrumento (nº 8067616-98.2024.8.05.0000)
, transitada em julgado, reconheceu a probabilidade do direito do autor e a ausência de justificativa atuarial idônea para o referido reajuste.
7. O
novo reajuste de 39,90%
(set/2025) mantém o padrão de desproporcionalidade, devendo igualmente ser suspenso, com observância dos índices máximos da
ANS para planos individuais
como parâmetro de razoabilidade.
8. Diante da conduta abusiva e da violação da boa-fé objetiva, é devida a
restituição em dobro dos valores pagos a maior
(art. 42, parágrafo único, CDC).
9. A tentativa de repasse de reajuste desmedido em contrato de plano de saúde de menor portador de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
causa aflição e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando
dano moral in re ipsa
, fixado em R$ 10.000,00.
10. A tutela de urgência anteriormente concedida permanece necessária à continuidade do tratamento multidisciplinar, devendo ser confirmada e estendida para suspender também o reajuste superveniente.

IV. Dispositivo e tese
11.
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

“A extinção integral do processo fundada em pedido de desistência parcial configura error in procedendo, impondo-se a cassação da sentença e o prosseguimento do feito em relação à parte regularmente citada.”

“É abusivo o reajuste de plano de saúde coletivo por adesão que, sem justificativa atuarial idônea, majora a mensalidade em mais de 400%, violando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual, sendo devida a restituição em dobro e indenização por dano moral.”

“Os índices máximos fixados pela ANS para planos individuais podem ser utilizados como parâmetro de razoabilidade na aferição judicial da legalidade de reajustes em planos coletivos.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, arts. 1º e 4º; CDC, arts. 4º, I; 6º, V e VIII; 14; 42, parágrafo único; 51, X; CPC, arts. 4º, 6º, 113, §1º; 239, §1º; 492; 1.013, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.568.244/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 05/02/2016; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 13/03/2023; Súmula 608/STJ; TJBA, AI nº 8067616-98.2024.8.05.0000, Rel. Juiz Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, j. 17/12/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8008892-53.2024.8.05.0113
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
GUSTAVO CAMBOIM PALMEIRA FONTES
, representado por sua genitora
JÉSSICA DE JESUS FONTES
, e parte(s) recorrida(s)
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
CASSAR a sentença de extinção sem resolução do mérito
e, em julgamento de mérito com base no art. 1.013, §3º, I, do CPC,
JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais
, confirmando e ampliando as tutelas de urgência, condenando a parte recorrida à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 13 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator